Tribunal: TJMT
Processo: 1008552-52.2017.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008552-52.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ADRIANE DE OLIVEIRA SENA - CPF: 020.858.801-93 (APELANTE), LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA - CPF: 948.747.511-72 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -
PRELIMINAR
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA –
MÉRITO -
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO INDEVIDAMENTE –
PROVA DA CONTRATAÇÃO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA REQUERIDA DE INSERIR O NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O autor deve comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, nos moldes do artigo 373, I, do CPC, o que não ocorreu no caso dos autos, visto que a parte requerida comprovou a relação jurídica firmada entre as partes, juntando o contrato, exercendo o seu regular direito quanto a cobrança e a inscrição do nome da parte autora nos órgãos de restrição ao crédito, não havendo que se falar em indenização por danos morais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1008552-52.2017.8.11.0003

APELANTE:

ADRIANE DE OLIVEIRA SENA

APELADO:

BANCO LOSANGO S.A - BANCO MULTIPLO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADRIANE DE OLIVEIRA SENA

contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dr. Jorge Iafelice dos Santos
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Cancelamento de Inscrição em Órgãos de Proteção ao Crédito n. 1008552- 52.2017.8.11.0003 ajuizada em desfavor do
BANCO LOSANGO S.A – BANCO MÚLTIPLO,

que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de processo Civil, e ante a sucumbência da parte autora, condenou-a ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2o, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que beneficiário da AJG.

Irresignado, o apelante alega em suas razões que ao contrário do que registrou o magistrado, a impugnação das assinaturas ocorreu de forma específica, com relação a negativa de autoria e aquela lançada no suposto contrato, prova produzida pela recorrida e demais documentos, conforme pode ser comparada com todas as demais colhidas ao longo do processo, de modo que o banco não se desincumbiu do ônus de provar a real contratação e a legitimidade do débito.

A par disso, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais, no sentido de reconhecer a inexistência do débito discutido nos autos, bem como a condenação do apelado ao pagamento da indenização pelo dano moral causado, em virtude da negativação indevida, invertendo-se os ônus sucumbenciais e condenando o apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios [id. 64967547].

Não houve o recolhimento do preparo em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão de id. 66226460.

O apelado ofertou as contrarrazões, pugnando pela violação ao Princípio da Dialeticidade, em virtude de que a parte autora não impugnou os fundamentos da sentença, e no mérito, rebateu as razões recursais expostas pela apelante, conforme id. 64971950.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelado ofertou as contrarrazões arguindo violação ao Princípio da Dialeticidade, o que acarreta o não conhecimento do recurso, sob o argumento de que não houve impugnação específica à sentença recorrida.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I- os nomes e qualificações das partes;
II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo
a quo,
deve o interessado na reforma impugnar a sentença, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto, uma vez que a apelante insurge-se requerendo a declaração de inexistência da dívida em face da inscrição de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito e a indenização por danos morais, considerando que desconhece a relação jurídica firmada entre as partes.

Logo, não há que falar em violação ao Princípio da Dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

A propósito, segue entendimento deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO -

PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA
- MÉRITO - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – NÃO DESCONSTITUÍDA - FATURA ENERGIA ELÉTRICA -

COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU PROVA PERICIAL - NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO VERIFICADA - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – EMBARGOS PROVIDOS.

Expostas as razões que buscam a reforma da sentença, não há falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

A declaração de hipossuficiência para fins de obtenção da assistência judiciária goza de presunção relativa de veracidade e cabe à parte adversa a produção de prova em contrário.

A cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, quando não comprovada a participação do consumidor na irregularidade verificada no medidor de energia, revela-se indevida.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, nos termos do §2o, do art. 85, do CPC."
(N.U 1003857-09.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020)

Desta forma,
rejeito
a preliminar.

Quanto ao mérito, consta da inicial a alegação de que a requerente teve seu nome inserido indevidamente no cadastro de inadimplentes de forma indevida, visto que não possui nenhuma relação com a instituição financeira, sendo que desconhece a dívida.

Aduz que desconhece a relação jurídica que ensejou a negativação de seu nome, razão pela qual requereu a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 315,97 (trezentos e quinze reais e noventa e sete centavos), bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A inicial foi recebida com a concessão dos benefícios da justiça gratuita, além de ter sido designada audiência de conciliação [Id.
64967518
], cujas partes não se compuseram [Id.
64967530
].

Citada
, a parte requerida ofereceu Contestação, aduzindo, preliminarmente, conexão e falta de interesse de agir, e, no mérito, sustentou ausência de pretensão resistida, a regularidade da cobrança e consequente inexistência de danos morais, carreando documentação e pugnando ao final pela improcedência dos pleitos insertos na exordial [id. 64967532].

A parte autora a impugnou a Contestação no id. 64967540. Instadas as partes a manifestarem interesse na produção de provas, ambas pugnaram pelo julgamento antecipado da lide [ids. 64967541; 64967542 e 64967544], sobrevindo a sentença de improcedência.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

No caso, muito embora aplicável as regras do Código de Defesa do Consumidor ao caso em análise, inclusive com a inversão do ônus da prova, nos moldes do artigo 6o, inciso VIII do CPC, a autora não logrou êxito em comprovar as alegações consistentes no desconhecimento da dívida inscrita nos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista que o requerido apresentou documentação em que demonstra a existência de relação negocial entre as partes. [id.
64967533 – Pág

01 a 03].

Muito embora a requerente/apelante alegue desconhecer a contratação da assinatura contida no contrato juntado pela requerida, não impugnou especificamente a assinatura aposta no instrumento contratual, além do que a rubrica acostada no referido documento é idêntica às assinaturas apostas nos seus documentos pessoais.

Se não fosse suficiente, quando o magistrado abriu oportunidade para as partes especificarem as provas que entenderem convenientes, a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da

lide, não requereu a produção de provas grafotécnicas a fim de comprovar possível fraude.

Logo, diante da carga dinâmica das provas, caberia ao autor comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, o que, no entanto, não restou observado pelo mesmo.

Guardadas as particularidades dos casos, outro não é o entendimento desta Corte de Justiça, consoante se verifica dos seguintes arestos,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – TELEFONIA FIXA – CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DEMONSTRADA
– CONSUMO RESIDUAL ANTES DO CANCELAMENTO DO PLANO – PAGAMENTO NÃO COMPROVADO PELO CONSUMIDOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – AUSÊNCIA DE OFENSA OU LESÃO À HONRA – DANO MORAL – AFASTAMENTO – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele.

Ao dever de reparar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC/02, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos não há que se falar em condenação.

Comprovado que o consumidor utilizou dos serviços, bem como, que não pagou os valores decorrentes, constitui exercício regular do direito a inscrição dos dados do consumidor inadimplente nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito, não havendo que se falar em indenização por danos morais.
”
(N.U 0012196-87.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÂO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SERVIÇO DE TELEFONIA
– PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA –
PROVA DA CONTRATAÇÃO
– LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO

Não há falar em nulidade pela ausência de fundamentação, se a sentença se encontra fundamentada com base nos fatos e aplicação da lei que disciplina a matéria.

Comprovada a contratação do serviço e a prestação deste, é válida a negativação realizada pela requerida em razão da inadimplência da parte autora.
”
(N.U 0000812-38.2014.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)

Diante disso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a sentença
a quo
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que o patrono do autor já obteve arbitramento em 20% sobre o valor da causa, ou seja, o teto máximo previsto no §2o do art. 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020